Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723589-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRACA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL, ESPOLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DESPACHO Intimem-se os embargados, Espólio de Maria Dalva Loureiro Correia e outros, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 46316776), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator